Tribunal: STF
Processo: HC 237396
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ em 8/9/2021, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Israel Pereira da Silva, em que se aponta como autoridade coatora a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, c/c o art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990, à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, por ter desferido nove tiros contra a vítima, o que a levou a morte (fls. 64/87).



    Em sede de apelação (n. 1512227-02.2018.8.26.0071), a defesa alegou que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena final do paciente a 18 anos de reclusão (fls. 15/26).



    [...]



    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 9/14).



    No presente writ, a defesa aponta ilegalidade na fração de 1/4, em face da culpabilidade. Sustenta que se mostra excessiva a agravante de uso de meio que pudesse resultar perigo comum (fls. 3/8).



    Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem (fls. 93/97).



    É o relatório.



    Não há ilegalidade na dosimetria. Inexiste obrigatoriedade que cada circunstância judicial seja relevada no mesmo peso das demais, pois é possível que o Magistrado considere uma vetorial mais grave do que as demais. É plenamente possível a fixação da pena no máximo, em sua primeira fase, mesmo que desvalorada apenas uma das oito circunstâncias, desde que com devida motivação, que foi a situação dos autos (AgRg no HC n. 509.172/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/3/2020). Na hipótese, a pena foi elevada na fração de 1/4, com a devida motivação, de acordo com o conjunto fático-probatório dos autos.



    No caso, o Tribunal estadual considerou a fração de 1/4 para incrementar a pena-base do paciente. Tal fração encontra-se dentro do limite considerado na elevação realizada pelo Juízo de origem para cada vetor desfavorável. Assim, como o Tribunal de origem formou seu livre convencimento motivado com base em todos os elementos probatórios trazidos em juízo, a pena-base deve ser mantida no patamar elevado. Na sentença, ficou expresso o seguinte (fl. 69):



    [...]



    Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, ao que restou comprovado nos autos, o crime foi praticado de maneira altamente planejada e premeditada, tendo os agentes obtido, previamente, informações acerca do passo a passo da vitima, indo dois deles, na data designada, ao encontro da ofendida, já de posse da arma de fogo, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censuras. Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação [...]



    Confira-se o julgado estadual (fls. 15/26):



    [...]



    Na primeira fase dosimétrica, observa-se que o ínclito julgador singular, após analisar isoladamente cada uma das balizas judiciais insertas no artigo 59 do Código Penal reconhecendo quatro delas como desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias), estabeleceu a pena-base no patamar de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Todavia, por discordar da forma como a dosimetria na primeira fase dosimétrica foi conduzida, advirto que alguns reparos merecem ser feitos. Em relação à culpabilidade, temos que, conforme a fundamentação utilizada pelo sentenciante, há dados objetivos no processo a justificar a atribuição de um maior grau e censura à conduta do acusado, haja vista que ‘a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade’. (STJ;HC 413.372/MS; 6ª Turma; Rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 06/02/2018; DJe 15/02/2018).



    [...] 



    Inexistente flagrante ilegalidade, no presente caso, a ponto de ser alterada a pena em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem.” (doc. eletrônico 11).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja concedida a ordem de habeas corpus em sua plenitude, para manter imaculadas as circunstâncias judiciais: a culpabilidade.



    b) Requer seja concedida a ordem de habeas corpus em sua plenitude em favor do Paciente, para que a presente ação e julgada PROCEDENTE, com o fim de REDIMENSIONAR a pena aplicada, na primeira, segunda e na terceira fase, seja afastada as circunstâncias judiciais negativas, e, consequentemente, seja fixado o quantum da pena no mínimo legal [...].” (doc. eletrônico 1, p. 59).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator